Tribunal: TJSP
Processo: 1007667-71.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. INFILTRAÇÃO NO APARTAMENTO DA AUTORA DECORRENTE DE FALTA DE VEDAÇÃO DAS JANELAS APÓS OBRAS REALIZADAS NO CONDOMÍNIO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO SER DE RESPONSABILIDADE DE CADA UNIDADE CONDOMINIAL A REALIZAÇÃO DA VEDAÇÃO DAS JANELAS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. INFILTRAÇÃO NO APARTAMENTO DA AUTORA DECORRENTE DE FALTA DE VEDAÇÃO DAS JANELAS APÓS OBRAS REALIZADAS NO CONDOMÍNIO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO SER DE RESPONSABILIDADE DE CADA UNIDADE CONDOMINIAL A REALIZAÇÃO DA VEDAÇÃO DAS JANELAS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.